Tribunal: TJSP
Processo: 1015540-83.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015540-83.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante ML
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
MATERIAL
MEDICO
HOSPITALAR LTDA, é embargado BANCO CNH CAPITAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015540-83.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 14384
2
VOTO No 14384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015540-83.2017.8.26.0161/50000
EMBARGANTE: ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
EMBARGADO: BANCO CNH CAPITAL S/A
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.01/04
do incidente) oposto nos autos de ação de “busca e apreensão” contra o
Acórdão de fls. 350/353, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
apenas para conceder a gratuidade processual à apelante, mantendo, no mais,
a r. sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão.
A apelante, ora embargante, sustenta, em síntese, que o
Acórdão é omisso quanto a questão prejudicial de necessidade de produção
de prova no tocante à essencialidade do veículo; o julgado é obscuro, uma
vez que considerou que ela deveria buscar por meios externos ao processo de
busca e apreensão para a produção de prova da essencialidade do automóvel e
entendeu pela possibilidade do prosseguimento da demanda sem a produção
da referida prova; houve conflito negativo de competência quanto a produção
da prova da essencialidade do bem que não foi suscitado pelo juízo “a quo”;
não ficou esclarecido se o Juízo da busca e apreensão pode proferir decisão
de mérito apesar de ter declinado a competência para a produção de prova; na
ausência de produção de prova essencialidade do bem, cumpre esclarecer se a
decisão proferida pelo juízo “a quo” deterá força de coisa julgada material; o
Acórdão não se pronunciou sobre a inviabilidade da apreensão do veículo na
vigência do “stay period”.
Espera que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015540-83.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 14384
3
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível incluir
a irresignação apresentada.
Não há a alegada omissão no tocante à existência de
prejudicialidade ao julgamento do feito ante a ausência de prova da
essencialidade do bem, porquanto constou Acórdão a desnecessidade de
realização de outras provas.
Relembrem-se destes esclarecedores parágrafos de fls.
352:
“No tocante ao julgamento antecipado, este não ocasionou cerceamento
de defesa, pois, como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121” sic. No mesmo sentido é o
pensamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o
magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o
mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente
a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma,
Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram,
v.u., DJU 23.3.98, p. 178), sic. Ademais, desnecessária a realização de
outras provas para o deslinde da demanda”. Sic
Não há obscuridade quanto ao prosseguimento da ação de
busca e apreensão sem a comprovação da essencialidade do bem, uma vez
que constou do julgado que cumpria à apelante comprovar nos autos da
recuperação judicial ser o bem apreendido essencial ao desenvolvimento de
suas atividades comerciais, ônus do qual não se desincumbiu.
Confira-se:
“Dessa forma, a requerida não comprovou nos autos da Recuperação
Judicial ser o bem apreendido essencial ao desenvolvimento de suas
atividades comerciais”.Sic (fls. 353).
Nem se diga que cumpria ao MM. Juízo “a quo” suscitar
conflito negativo de competência, pois constou do Acórdão embargado que a
prova da imprescindibilidade do bem deveria ter sido proferido no juízo da
recuperação judicial e a apelante não demonstrou a interposição de recurso
contra a decisão deste Juízo que não decidiu sobre a essencialidade do
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015540-83.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 14384
4
Por conseguinte, não há qualquer impedimento ao
proferimento de decisão de mérito pelo Juízo da busca e apreensão, não
havendo que se falar em ausência de coisa julgada material da sentença
proferida nestes autos.
Ademais, ainda que o bem tenha sido apreendido no
“stay period”, o embargante não demonstrou nova prorrogação do período de
suspensão, que já havia sido prorrogado em 15/03/2018, sendo inviável a
devolução do bem, depois do “stay period”.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando
a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível
de ensejar a correção do decisum.
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Função jurisdicional deve ser marcada pela atuação
prática. Embargos de declaração não se prestam a impor o reexame da
causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0000066-24.2011.8.26.0477/50000 - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 12/05/2015). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 535 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade que não admite a oposição de embargos com a finalidade
de prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0040507-81.2009.8.26.0068/50000
-
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 12/05/2015).
Sic
Embargos de declaração. Ausente omissão, contradição, obscuridade a
ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Inexistência
de situação excepcional que justifique a atribuição de efeito modificativo
ao recurso. Caráter infringente. Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração
no
2037987-17.2015.8.26.0000/50000
-
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015540-83.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 14384
5
Relator CESAR LACERDA - j. 12/05/2015). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator